Tribunal: TJSP
Processo: 2045329-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. Concurso público para a formação de cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde do Município de Taubaté. Concurso expirado. Convocação de candidata não aprovada. Surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, que não gera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. Concurso público para a formação de cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde do Município de Taubaté. Concurso expirado. Convocação de candidata não aprovada. Surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, que não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161). Uma vez expirado o concurso público, a administração não estava mais obrigada a nomear candidatos. No entanto, se o fez, deveria ter observado a ordem de classificação. Parcial provimento ao recurso apenas para determinar a nomeação da agravante. Habilitação e posse, porém, que estão condicionadas ao comparecimento e aproveitamento satisfatório no curso de formação inicial, dentre eventuais outros requisitos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045329-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
JULIANA APARECIDA GONÇALVES FURESTEIN, é agravado PREFEITO
MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045329-06.2020.8.26.0000
2
Voto
14599
Agravo de Instrumento
2045329-06.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Taubaté
Agravante
Juliana Aparecida Gonçalves Furestein
Agravado
Prefeito do Município de Taubaté
Juiz de Primeiro Grau
Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Decisão/Sentença
31/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
PRETERIÇÃO.
Concurso público para a formação de cadastro de reserva para o
cargo de agente comunitário de saúde do Município de Taubaté.
Concurso expirado. Convocação de candidata não aprovada.
Surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
que não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.
Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE
598.099/MS, Tema 161). Uma vez expirado o concurso público, a
administração não estava mais obrigada a nomear candidatos. No
entanto, se o fez, deveria ter observado a ordem de classificação.
Parcial provimento ao recurso apenas para determinar a nomeação
da agravante. Habilitação e posse, porém, que estão condicionadas
ao comparecimento e aproveitamento satisfatório no curso de
formação inicial, dentre eventuais outros requisitos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela,
interposto por JULIANA APARECIDA GONÇALVES FURESTEIN contra a r. decisão
de fls. 179 que, em mandado de segurança impetrado contra o PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, indeferiu o pedido de reconsideração da r. decisão que
indeferiu a liminar.
A agravante alega que foi “aprovada na segunda colocação no concurso público n.
1/2015, organizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, para o cargo de agente
comunitário de saúde, o qual estava destinado, exclusivamente, para o cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045329-06.2020.8.26.0000
3
reserva”.
Sustenta que, “tendo a primeira colocada sido exonerada do cargo, e estando na
segunda colocação no cadastro de reserva, esta deveria ter sido convocada e
nomeada para o cargo recentemente em vacância. No entanto, a Municipalidade
elaborou um novo concurso público, o concurso público no 010/2019, datando de
24/09/2019, ofertando uma vaga para o cargo, e bairro, no qual ela havia sido
previamente aprovada no 01/2015, o qual ainda estava em vigência, mas que, para
o qual, não foi convocada”.
Afirma que, “no dia 24/01/2020, realizou-se nova convocação, com base no edital
no. 1/2015, ou seja, o mesmo edital ao qual fora aprovada. Em tal convocação a
Municipalidade convocou pessoa que sequer constou da lista de aprovados no
certame 1/2015, qual seja, a Sra. Ariana Christine Franco de Oliveira”.
Aduz que “A convocação de pessoa não constante da classificação de aprovados,
usando como base o concurso 001/2015, demonstra que a agravada possui recursos
orçamentários já destinados para sustentar a criação do cargo em discussão”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, para “proceder
com a convocação e nomeação para o cargo de Agente Comunitária de Saúde para
o bairro Chácara Silvestre, com base no Edital n. 001/2015 e nos termos do
Concurso Público n.1/2015, ficando suspensos os efeitos do Edital no. 010/2019, para
o Cargo de Agente Comunitária de Saúde para o bairro Chácara Silvestre, bem
como suspendendo-se os efeitos da nomeação da Portaria 96, de 23 de janeiro de
2020, a qual nomeou a Sra. Ariana Christine Franco de Oliveira, a qual não consta
como aprovada no Edital no. 001/2015, para o Cargo de Agente Comunitária de
Saúde para o bairro Chácara Silvestre”.
Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente a fls. 182/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045329-06.2020.8.26.0000
4
Contraminuta a fls. 196/8.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (205/7).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
A agravante prestou concurso público para a formação de cadastro de reserva
para o cargo de agente comunitário de saúde do Município de Taubaté (Concurso
Público 1/2015 - fls. 27/42).
Foi aprovada na 2a colocação para a ESF - Chácara Silvestre (fls. 49).
O concurso tinha validade até 28/10/2019 (fls. 86).
Até então, apenas a primeira colocada, Vanessa Amorim, havia sido nomeada (fls.
86). A candidata tomou posse e foi exonerada, a pedido, em 22/10/2019 (fls. 5).
Paralelamente, em 24/9/2019 ou seja, dentro da validade do certame anterior ,
o Município lançou o Concurso Público 10/2019, para o provimento, dentre outras,
de uma vaga de Agente Comunitário de Saúde Chácara Silvestre (fls. 106/28).
Em 12/12/2019, o juízo a quo indeferiu a liminar, nos seguintes termos (fls. 148/9):
“Inobstante a farta documentação juntada à inicial, não vislumbro
periculum in mora que justifique o deferimento da tutela provisória
pleiteada.
O trâmite normal do procedimento do mandamus, já mais sucinto que
o comum, não tem o condão de fazer perecer o direito da impetrante,
vez que a nomeação para o cargo público pode se dar a qualquer
tempo.
Por outro lado, o deferimento da medida significaria criação de despesa
não prevista para a pessoa jurídica à qual pertence a autoridade
impetrada e de reversibilidade duvidosa, dado o caráter alimentar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045329-06.2020.8.26.0000
5
vencimentos que seriam pagos.”
Em ato publicado em 24/1/2020 , a Administração convocou alguns candidatos
aprovados no Concurso Público 1/2015, dentre eles a candidata Ariana Christine
Franco de Oliveira, para a área da Chácara Silvestre, para comparecerem ao
Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde, que ocorreria no
período de 28 a 30 janeiro. O não comparecimento acarretaria a eliminação (fls.
151).
A candidata Ariana Christine Franco de Oliveira, porém, não figura na classificação
final, entre os aprovados para a ESF
Chácara Silvestre (fls. 49), nem para
qualquer outra área (cf. fls. 43/82).
Ainda que houvesse sido aprovada, não poderia ter sido convocada em
preterição à agravante, segunda colocada.
Com base nesse fato novo, a agravante requereu a reconsideração da r. decisão
anterior, que foi indeferida pelo juízo (fls. 179).
Pois bem.
Em repercussão geral (RE 837.311/PI, Tema 784), o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para
o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
administração , caracterizada por comportamento tácito ou expresso
do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de
nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a
ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045329-06.2020.8.26.0000
6
I
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro
do edital;
II Quando houver preterição na nomeação por não observância da
ordem de classificação;
III
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior , e ocorrer a preterição de
candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima.”
Uma vez expirado o Concurso Público 1/2015, a Administração não estava mais
obrigada a nomear candidatos. No entanto, se o fez, deveria ter observado a
ordem de classificação.
Não há se falar em criação de despesa, pois, se houve nomeação e novo edital,
com previsão de uma vaga, presume-se que haja provisão orçamentária.
É o caso, portanto, de dar parcial provimento ao recurso para determinar a
nomeação da agravante. A habilitação e posse, porém, estão condicionadas
ao comparecimento e aproveitamento satisfatório no Curso de Formação
Inicial de Agentes Comunitários de Saúde, dentre eventuais outros requisitos .
Afasta-se, por outro lado, o pleito de suspensão do Edital 10/2019, porquanto não
comprovada qualquer ilegalidade, bem como de suspensão da nomeação de
Ariana Christine Franco de Oliveira, que não integra a relação processual e não
poderia ter seu direito atingido, sem contraditório e ampla defesa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL